Tribunal: TJMT
Processo: 1016118-85.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Quantia em dinheiro. Ausência de prova inequívoca da propriedade. Vínculo entre os valores e os crimes investigados. Manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016118-85.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual penal.
A
pelação criminal.
R
estituição de coisa apreendida.
Q
uantia em dinheiro
.
A
usência de prova inequívoca da propriedade.
V
ínculo entre os valores e os crimes investigados.
M
anutenção da decisão.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 1.684,00, apreendida nos autos da Ação Penal n. 0014460-42.2019.8.11.0002, em que o
apelante
foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, roubo majorado e uso de documento falso.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a quantia apreendida pode ser restituída ao
apelante
, considerando a ausência de prova inequívoca de sua origem lícita e a possível vinculação dos valores aos crimes sob investigação.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença penal, pressupõe que o bem não mais interesse ao processo (art. 118, CPP) e que inexistam dúvidas sobre o direito do requerente (art. 120, caput, CPP).

4. A quantia foi apreendida no contexto da prisão em flagrante do
apelante
por crimes contra o patrimônio, circunstância que reforça a suspeita de sua origem ilícita.

5. A tese defensiva foi alterada em sede recursal, passando a alegar que o valor pertenceria à empresa de sua ex-companheira, sem apresentar prova documental robusta e idônea.

6. A ausência de documentos formais e a inexistência de autorização da titular da suposta empresa para a restituição inviabilizam a devolução da quantia ao
apelante
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A restituição de valores apreendidos no âmbito de investigação penal exige prova inequívoca de sua origem lícita e da inexistência de vínculo com a infração penal apurada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118 e 120.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo
d
e Oliveira

contra a decisão prolatada pelo
Juízo d
a

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, que, nos autos do incidente de
R
estituição de
C
oisa
A
preendida n.
1016118-85.2024.8.11.0042
, indeferiu a devolução do
valor de R$ 1.684,00 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais), apreendido

nos autos da
A
ção
P
enal n. 0014460-42.2019.8.11.0002
.

A apelante, nas razões
que se encontram
no ID
244106176
, pleiteia a reforma d
a
aludid
a decisão
, a fim de que lhe seja restituído
o valor
acima descrito,
uma vez que ficou comprovada sua origem lícita e a ausência de relação com o objeto da ação penal em curso
.

Nas contrarrazões
(
ID
248142177
)
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
249677669
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como sabido, a restituição de coisas apreendidas, antes do trânsito em julgado da sentença é admitido no ordenamento jurídico pátrio desde que preenchidos
,
cumulativamente, dois requisitos:
(i
) o bem apreendido não interesse
mais ao processo (art. 118, CPP); e,
(
ii
) não exista dúvida quando ao direito do requerente (art. 120, caput, do CPP).

Ao examinar os
presentes
autos, verifica-se que, na Ação Penal n. 0014460-42.2019.8.11.0002, o
apelante
foi denunciado pela prática d
os
delitos
de
integrar organização criminosa, roubo majorado e uso de documento falso, conforme descrito na
denúncia
.

Diante desse contexto, verifica-se que o apelante, juntamente com outros corréus, foi preso em flagrante pela prática de crimes contra o patrimônio, ocasião em que diversos bens foram apreendidos, incluindo uma
quantia em dinheiro
encontrada em sua posse. Tal circunstância reforça a tese de que o montante era proveniente do crime patrimonial cometido, conforme se depreende do boletim de ocorrência n.º 2019.237531 (ID 38686796 – p. 13
-
20 da Ação Penal n. 0014460-42.2019.8.11.0002).

No caso em apreço, observa-se que o apelante alega ser o legítimo proprietário da
quantia em dinheiro
apreendida, contudo, sem apresentar elementos de prova que sejam aptos a demonstrar tal assertiva. Apenas em sede de recurso de apelação, o recorrente passou a sustentar uma nova versão dos fatos, alegando que o montante, na realidade, pertence à empresa de sua ex-companheira,
Grasiela

Chena
de Freitas, sob o argumento de que era responsável pelo transporte e depósito dos valores pertencentes à referida sociedade empresarial.

Ainda que se releve a contradição existente entre as versões apresentadas pelo apelante, os documentos juntados às razões recursais não se mostram hábeis a comprovar a alegação feita. Em primeiro lugar, porque a declaração firmada por sua ex-companheira não goza de fé pública nem de presunção de veracidade, especialmente por se tratar de um documento manuscrito desprovido de reconhecimento de firma em Cartório de Notas. Além disso, ainda que houvesse comprovação de que o valor apreendido pertencia à empresa de sua
ex-companheira, a legitimidade para requerer a restituição do montante caberia à própria pessoa jurídica ou à sua representante legal, e não ao apelante.

Dessa forma, não se pode invocar, no caso concreto, a presunção de propriedade pelo simples exercício da posse, à luz das normas de Direito Civil, uma vez que, para que se possa pleitear a restituição de bens apreendidos no âmbito do processo penal, é indispensável que inexistam dúvidas quanto à titularidade do bem, o que não se verifica na hipótese em análise.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Pablo
d
e Oliveira
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025